Tribunal: TJBA
Processo: 8032362-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032362-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MARTOLI

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DO BOLETO FALSO. RESPONSABILIDADE BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reformou sentença de improcedência para reconhecer a responsabilidade objetiva do banco em fraude decorrente de boleto adulterado, condenando-o à restituição do valor pago pela autora. Sustenta o embargante omissões e contradições quanto à ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da vítima e critérios de atualização da condenação.

II. Questão em discussão

Definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto (i) à legitimidade passiva do banco e (ii) aos índices de juros e correção monetária aplicáveis, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a alegação de ilegitimidade, pois a responsabilidade da instituição financeira foi corretamente reconhecida à luz da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC, tratando-se de fortuito interno inerente à atividade bancária. Configura-se, entretanto, omissão quanto à aplicação da nova Lei nº 14.905/2024, que determina a incidência da Taxa Selic como índice legal de juros e correção monetária conjunta até 31/08/2024, e, a partir de 01/09/2024, juros correspondentes à Selic deduzido o índice de atualização monetária aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão quanto aos consectários legais da condenação e determinar a aplicação da Lei nº 14.905/2024, mantendo-se inalterados os demais pontos do acórdão.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da instituição financeira por fraude em boleto bancário configura fortuito interno, não se afastando por alegação de ilegitimidade passiva. 2. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se aos consectários legais das condenações civis, fixando a Taxa Selic até 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, juros moratórios pela Selic deduzido o índice de atualização monetária aplicável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 406 (redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 727.842/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. 08.09.2008, DJe 20.11.2008; STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.